Tribunal: STF
Processo: HC 130314
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 



    1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos.